Tribunal: TJDFT
Processo: 0736853-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
Restituição de veículo apreendido. Risco de deterioração. Nomeação de fiel depositário. Restrição no órgão de trânsito.
Provada a propriedade dos veículos apreendidos e considerado o decurso do tempo de investigação, para se evitar a deterioração dos bens, devem ser restituídos com nomeação dos investigados como fiéis depositários e restrição de inalienabilidade e transferência no registro dos veículos. Apelação não provida.